Tribunal: TJDFT
Processo: 0709448-31.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. PROVA IDÔNEA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA INEXISTENTE. RÉU PERMANECEU EM SILÊNCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não prospera o pleito absolutório com base na fragilidade probatória e dúvidas em relação à autoria do crime de furto, quando as declarações testemunhais, aliadas às filmagens das câmeras de segurança do estabelecimento, são harmônicas e firmes no reconhecimento do réu como autor do delito.
2. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando aliada aos demais meios de prova, sobretudo às declarações de outras testemunhas e às filmagens captadas pelas câmeras de segurança do local do crime.
3. Não há que se reconhecer a atenuante da confissão espontânea quando o acusado permanece em silêncio ao longo da instrução, optando por não apresentar sua versão dos fatos.
4. Recurso conhecido e desprovido.